Tribunal: TJSP
Processo: 2006127-85.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Estadual no 17.099, de 27 de junho de 2019, que "?Autoriza a Fazenda do Estado a conceder o uso da área que especifica, e dá providências correlatas. Alegação de usurpação de prerrogativa do Município de São Paulo, pois por intermédio de Lei Estadual autorizou a concessão de área pertencente ao Município, concessão essa que somente poderia acontecer se

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Estadual no 17.099, de 27 de junho de 2019, que "?Autoriza a Fazenda do Estado a conceder o uso da área que especifica, e dá providências correlatas. Alegação de usurpação de prerrogativa do Município de São Paulo, pois por intermédio de Lei Estadual autorizou a concessão de área pertencente ao Município, concessão essa que somente poderia acontecer se realizada por meio de Lei Municipal.
Preliminar de inadequação da via eleita. Norma impugnada que contém grau de abstração e generalidade e disciplina as regras jurídicas do uso e destinação do bem pela empresa concessionária, possibilitando, destarte, o controle pela via concentrada. Preliminar afastada.
Preliminar de inadmissibilidade da arguição de inconstitucionalidade reflexa ou indireta ao texto constitucional. Acolhimento. Autor que pretende seja declarada a inconstitucionalidade da norma ao argumento de afronta ao artigo 144 da Constituição Estadual e aos artigos 13, inciso IX, e art. 114, ?caput e § 1o da Lei Orgânica da Capital Paulista, que prevê a necessidade de autorização legislativa para a concessão administrativa de bens públicos. Exame abstrato de constitucionalidade somente pode ter por objeto leis ou atos normativos municipais, estaduais ou distritais, desde que contestados em face da própria Constituição do Estado-membro, não se podendo admitir a inconstitucionalidade reflexa ou indireta. Processo extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.